Tribunal: STF
Processo: HC 57317
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
"HABEAS CORPUS". OCULTAÇÃO DE INQUERITO POLICIAL. A NULIDADE DE
INQUERITO POLICIAL E ATÉ SUA OCULTAÇÃO NÃO CONSTITUEM, EM TESE,
CAUSA DE NULIDADE DO PROCESSO CRIMINAL, VISTO QUE ESTE POSSUI
INSTRUÇÃO PROPRIA, A MENOS QUE A CONDENAÇÃO SE TENHA BASEADO
NAQUELE. ESSA INDAGAÇÃO, POREM, NÃO E POSSIVEL NA VIA RESTRITA DO
"WRI". HABEAS CORPUS INDEFERIDO.